Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-37.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-37.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBIRATA TSEREDANE EWARI TSERENHIBU - CPF: 697.580.001-44 (APELANTE), EDUARDO SERVIUC DE SOUZA - CPF: 036.932.731-46 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002273-37.2023.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Ubirata Tseredane Ewari Tserenhibu

Apelado
: Serasa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
NEGATIVAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso devendo ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002273-37.2023.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Ubirata Tseredane Ewari Tserenhibu

Apelado
: Serasa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ubirata Tseredane Ewari Tserenhibu, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por dano moral movida em face de
Serasa S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a apelada proceda a retirada o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento do dano moral estipulado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o apelante alega, em suma, que a ausência da efetiva comunicação através da entrega de carta de notificação gera o dever de indenizar em valor que garanta ao recorrente uma reparação pela lesão experimentada, assim como um valor capaz de gerar um impacto no apelado, para que a conduta não se repita. Diante disso, pleiteia
a majoração do valor fixado a título de dano moral para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 212278682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002273-37.2023.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Ubirata Tseredane Ewari Tserenhibu

Apelado
: Serasa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ubirata Tseredane Ewari Tserenhibu moveu ação declaratória cumulada com indenização por dano moral em face de Serasa S.A.
,

alegando que não foi previamente notificado pela ré da sua inscrição no cadastro de inadimplentes, de modo que, a inscrição se mostra indevida, pleiteando a indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré proceda a retirada o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento do dano moral estipulado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, recorre o autor pleiteando a majoração do valor fixado a título de dano moral, para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A insurgência do presente apelo limita-se apenas ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, buscando a apelante, a reforma da sentença a fim de majorar a quantia fixada na origem.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Destaca-se que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo dano moral, não cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a ausência de reconhecimento e reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nesse sentido, segue precedente de minha relatoria:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE PARCELA DEVIDAMENTE PAGA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(RAC n. 0002120-21.2014.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 18.07.2018 – negritei)

Feitas tais considerações, o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrida, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a ausência de prévia notificação da inscrição do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, devendo, ser majorado para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada a fim de majorar o dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024